Tribunal: TJES
Processo: 0015552-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015552-02.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILIO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

2. Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

3. Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

4. E é justamente a realidade dos autos. O ingresso dos policiais militares deu-se após a prévia autorização da proprietária da residência, que é genitora do recorrente, e de possível risco de flagrância de crime permanente, tanto é que foi apreendida no local uma quantidade considerável de droga.

5. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

6.“Não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecerem presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032200003419, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023).

7. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GIULIO DE SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende, inicialmente, a decretação de nulidade do feito em razão das provas terem sido obtidas mediante violação de domicílio. Requer, ainda, a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de materialidade e autoria do crime. Subsidiariamente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GIULIO DE SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende, inicialmente, a decretação de nulidade do feito em razão das provas terem sido obtidas mediante violação de domicílio. Requer, ainda, a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de materialidade e autoria do crime. Subsidiariamente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 16h:00min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Nova Palestina, nesta capital, quando ao passarem pela Rua Antaro Alexandre Teodoro Filho, conhecida como "Rua da Feira", tiveram suas atenções voltadas para o denunciando Giulio de Souza Silva, já que este, de modo suspeito, pulou de dentro para fora o muro de uma casa de cor azul e sem número na Rua São Tiago, momento em que resolveram abordá-lo.”

Narra, ainda, que “durante a abordagem foi realizada revista pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito em seu poder. Todavia, com a utilização de um cão farejador, foram localizadas em frente, e no muro da residência mencionada, 11 (onze) ́pinos de cocaína ́, 13 (treze) ́pedras de crack ́ e 08 (oito) ́buchas de maconha ́. “

Consigna, também, que ́foi feito contato com a proprietária da casa e genitora de Giulio, Sra. Rosângela Natalina de Souza, a qual autorizou a entrada dos Policiais na residência, momento em que o cão farejador localizou mais 69 (sessenta e nove) ́pedras de crack ́, 67 (sessenta e sete) ́buchas de maconha ́, 26 (vinte e seis) ́pinos de cocaína ́, 24 (vinte e quatro) ́papelotes de cocaína ́ e R$ 172,00 (cento e setenta e dois) reais em espécie.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A Defesa pretende, inicialmente, a defesa do feito em razão da obtenção de provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sem razão à Defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos
.
O ingresso dos policiais militares deu-se após a prévia autorização da proprietária da residência, que é genitora do recorrente e de possível risco de flagrância de crime permanente, tanto é que foi apreendida no local uma quantidade considerável de droga.

Tais fatos podem ser extraídos dos depoimentos firmes e detalhados prestados, tanto na esfera policial, quanto em juízo, pelos policiais militares.

Ante o exposto, havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência do ora recorrente, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja, ainda, a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de materialidade e autoria do crime.

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A

materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, em que ficou constatado que as substâncias apreendidas (fls. 123 autos físicos).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado
em juízo
,
a testemunha PMES Wellington Fraga Garcia confirmou a dinâmica da apreensão das drogas.

Confira-se:

(...) que os policiais viram o réu pulando o muro de uma residência para o lado de fora, em direção à rua, e decidiram abordá-lo; que nada de ilícito foi encontrado na posse do réu; que os policiais encontraram, nas proximidades do local onde o réu pulou o muro, na calçada, 11 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 08 buchas de maconha; que a mãe do réu autorizou a busca no interior da residência do acusado, local em que foram apreendidos, com o auxílio de um cão farejador, 69 pedras de crack, 67 buchas de maconha, 26 pinos de cocaína, 24 papelotes de cocaína e 172 reais em espécie; que a mãe do réu presenciou a apreensão dos entorpecentes dentro casa e disse que não sabia de quem eram as drogas; que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como o cidadão que foi abordado logo após pular o muro de sua residência; que o réu assumiu que era o proprietário de todos os entorpecentes apreendidos; que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas; que os entorpecentes apreendidos estavam fracionados e embalados, prontos para o uso ou o comércio; que os policiais verificaram que o réu possuía antecedentes por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

As declarações estão em consonância com os depoimentos prestados,
em juízo
, pela testemunha PMES Camila Nascimento Salatiel, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito:

(...) que a maior parte das drogas foi encontrada dentro de um armário que estava na cozinha da casa; que parte das drogas estava em um guarda-roupa no quarto da casa; que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como o cidadão que foi abordado logo após pular o muro de sua residência; que o réu assumiu que era o proprietário de todos os entorpecentes apreendidos; que a mãe do réu chegou ao local e confirmou que ela e o acusado residiam na residência na qual das drogas havia sido encontrada; que os entorpecentes foram localizados com o auxílio de cães farejadores.

Em interrogatório judicial
, o recorrente negou a propriedade das drogas em sua residência, mas não indicou a quem pertencia, já que residia unicamente com sua genitora.

Desse modo, a manutenção da condenação no crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 é medida que se impõe.

III. DA TESE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Pretende a Defesa, também, que seja assegurado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Não assiste razão.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, além do ora recorrente ter respondido o todo o processo preso cautelarmente, subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Em outras palavras, “não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecerem presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032200003419, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023).

IV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, pretende a Defesa a concessão da gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator:

RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.